Tribunal: TJSP
Processo: 0126332-28.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO PELO STJ DE QUE SEJAM REEXAMINADOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA O V. ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – MASSA FALIDA DE PLANO DE SAÚDE QUE CONTESTA O DESCONTO DE VALORES DE SUA CONTA BANCÁRIA, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS, PELO SEU CREDOR, O BANCO – DESCONTOS EFETUADOS JÁ NO TERMO LEGAL DA LIQUIDAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO PELO STJ DE QUE SEJAM REEXAMINADOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA O V. ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – MASSA FALIDA DE PLANO DE SAÚDE QUE CONTESTA O DESCONTO DE VALORES DE SUA CONTA BANCÁRIA, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS, PELO SEU CREDOR, O BANCO – DESCONTOS EFETUADOS JÁ NO TERMO LEGAL DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS EMPRESARIAIS, CONFORME A RESOLUÇÃO N. 623/2013 – PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA MATÉRIA SOBRE O CRITÉRIO DA PREVENÇÃO – NATUREZA ABSOLUTA DA COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE.

Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.